Tribunal: TJMT
Processo: 1033836-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033836-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA - CPF: 194.926.260-04 (ADVOGADO), DIEFERSON HOPPE - CPF: 777.079.235-53 (AGRAVANTE), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), MICHELE FANZLAU HOPPE - CPF: 916.060.475-15 (AGRAVANTE), ANDRE EDUARDO OLIVEIRA - CPF: 706.197.350-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS - INDEFERIMENTO – MÉRITO - DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS CUMULATIVOS – DESCUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução exige-se a comprovação cumulativa de requisitos, incluindo a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficiente, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015.

2.
In casu
, a manutenção da decisão agravada é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, considerando o descumprimento do requisito da garantia da execução e considerando ainda o fato de que a análise da probabilidade do direito fundamentada em suposta abusividade nos encargos contratuais demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito dos embargos à execução.

3. Agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DIEFERSON HOPPE
e
MICHELE FANZLAU HOPPE
–
Id-

255088162, contra decisão proferida pela
MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
n.o 1045633-71.2024.8.11.0041, proposta em desfavor de
AMAGGI & LD COMMODITIES S. A.
,
concluiu
por indeferir:

- o pedido de justiça gratuita, todavia, deferido o parcelamento do pagamento em 6 parcelas;

- a suspensão do processo de execução n. 0042135-33.2021.8.11.0041.

Alegam inicialmente que não possui condições financeiras para estar suportando o pagamento das custas processuais para a distribuição dos Embargos à Execução proposta perante o Juízo de origem.

No presente caso, o valor das custas atinge a soma de
R$ 17.228,34
(dezessete mil duzentos e vinte oito reais e trinta e quatro centavos), de forma que inviável que os Agravantes realizem seu pagamento, pois isso colocará em risco os seus compromissos mensais mais simples, como pagamento de contas de água e energia elétrica, além de gastos com alimentação, produtos de higiene e demais compras básicas.

Requerem subsidiariamente a redução do pagamento das custar em 50%, bem como o pagamento das despesas em até 10 parcelas de igual valor.

Quanto a propositura dos Embargos à Execução, afirmam que a
ação vem para combater os abusos da Agravada, a qual em total deslealdade contratual, confeccionou contrato de compra e venda de grãos, onde estipulou cláusula penal de 100% (cem por cento) do volume de grãos negociados. Além disso, os Embargos à Execução visam combater o nítido excesso, pois, após a conversão da ação em quantia certa, houve a incidência de juros anteriores a citação, com a incidência de honorários de sucumbência 20%, sendo que foram arbitrados 10%, também o cálculo aritmético feito de forma errada, entre outras diversas irregularidades.

Em síntese, a agravada figura como compradora de produto soja em grãos, de 720.000 (setecentos e vinte mil quilogramas), safra
2013/2014
, para entrega do produto em abril/2014, pelo preço de
R$ 60,50
(sessenta reais e cinquenta centavos) por saca, totalizando a quantia de
R$ 726.000,00
(setecentos e vinte e seis mil reais).

No entanto, os Agravantes não conseguiram cumprir com o referido contrato, tendo em vista a ocorrência da frustação de safra pela praga denominada Mosca Branca, conforme laudo juntado na inicial.

Pelo descumprimento contratual, a Agravada, executou os Agravantes, referente ao contrato inadimplido sob o no 0042135-33.2014.8.11.0041, a qual tramita na 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na qual a execução de entrega de coisa, a Agravada, perseguia o recebimento de 941.136 (novecentos e quarenta e um mil cento e trinta e seis) quilogramas de soja.

Assim, visando coibir a atitude totalmente desarrazoada e leonina da Agravada, foi proposta a ação de resolução contratual sob n ° 1038166-12.2022.8.11.0041, em virtude da abusividade da cláusula penal de 100%, a qual deve ser anulada ou reduzida e equitativamente por ser manifestamente abusiva.

Em decisão proferida nos autos da Execução, o douto Juízo, converteu a presente Execução em quantia Certa, tendo em vista que, não houve sucesso no intento de busca e apreensão dos grãos objeto do título, bem como a Agravada (Exequente) informou que os Agravante (Executados) não mais exercem atividades de plantio agrícola, no qual buscam o pagamento de
R$ 3.514.489,97
(três milhões quinhentos e quatorze mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos).

Asseveram que encontram-se presentes os requisitos necessários para o deferimento da suspensão do processo de execução, pois o prosseguimento do feito executivo ira causar grave dano de difícil ou incerta reparação aos Agravantes, já que presentes a demonstração das abusividades contratuais praticadas pela parte Agravada.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso par ao fim de revogar os atos expropriatórios, referente à execução de no 0042135-33.2014.8.11.0041, até o trânsito em julgado da sentença que julgará a ação de Embargos. Requer ainda a concessão do benefício da gratuidade de justiça, de forma que fiquem isentos os Agravantes do pagamento de custas e demais despesas processuais neste recurso e no processo originário.

Requerem subsidiariamente a redução percentual das despesas processuais em 50% (cinquenta por cento), com parcelamento do saldo em até 10 (dez) vezes, com base no artigo 98, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil.

Inicialmente foi deferido ao recurso apenas a suspensão da exigibilidade do recolhimento das custas processuais aos Embargos à Execução n. 1045633-71.2024.8.11.0041.

A parte Agravada apresentou as contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-

262980788.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, proposta em desfavor de
AMAGGI & LD COMMODITIES S. A.
,
concluiu
por indeferir:

- o pedido de justiça gratuita, todavia, deferido o parcelamento do pagamento em 6 parcelas;

- a suspensão do processo de execução n. 0042135-33.2021.8.11.0041.

Passo a análise dos dois tópicos objeto da irresignação recursal.

-
DA JUSTIÇA GRATUITA
.

Pugnam pelo deferimento da gratuidade da justiça ao argumento de que não possuem condições financeiras de estarem arcando com o pagamento das custas processuais, a
s quais atinge a soma de
R$ 17.228,34
(dezessete mil duzentos e vinte oito reais e trinta e quatro centavos).

Afirmam que referida exigência do pagamento colocará em risco os seus compromissos mensais mais simples, como pagamento de contas de água e energia elétrica, além de gastos com alimentação, produtos de higiene e demais compras básicas.

A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.

Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve o Recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.

Diante dos documentos anexados a inicial, consigno que não estou convencido da alegada pobreza dos Agravantes que, inobstante considerar-se incapaz de pagar à custas processuais, constata-se que a demanda principal – Ação de Execução - discute-se a o pagamento do Contrato de Compra e Venda de Soja de 720.000kg, equivalente a 12.000 sacas com 60 quilos cada, referente a safra de 2013/2014, no valor de R$ 726.000,00 (setecentos e vinte e seis mil reais) a ser entregue até o dia 30/03/2014.

Ademais, o benefício em tela tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza.

Diante dessas ponderações, em análise aos elementos coligidos aos autos em cotejo com os requisitos para a concessão do benefício, observa-se que os Agravantes não demonstraram a impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento.

Logo, é de se manter a decisão proferida pelo Juízo singular ao qual concluiu pelo indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Quanto ao pedido de parcelamento das custas, foram esses concedidos pelo Juízo
a quo
aos Agravantes na forma determinada pelo CPC, não se justificando o pedido de redução de 50% e/ou a extensão do parcelamento pretendido pelos Recorrentes.

-
DO EFEITO SUSPENSIVO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO
.

Requerem ainda os Agravados, a reforma da decisão recorrida a fim de ser concedida o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, suspendendo a tramitação do processo de execução n. 0042135-33.2014.8.11.0041.

Afirmam que a apresentação dos Embargos à Execução visa
combater os abusos da Agravada, a qual em total deslealdade contratual, confeccionou contrato de compra e venda de grãos, onde estipulou cláusula penal de 100% (cem por cento) do volume de grãos negociados. Além disso, os Embargos à Execução visam combater o nítido excesso, pois, após a conversão da ação em quantia certa, houve a incidência de juros anteriores a citação, com a incidência de honorários de sucumbência 20%, sendo que foram arbitrados 10%, também o cálculo aritmético feito de forma errada, entre outras diversas irregularidades.

Alegam que não conseguiram cumprir com o referido contrato, tendo em vista a ocorrência da frustação de safra pela praga denominada Mosca Branca, conforme laudo juntado na inicial.

Pelo descumprimento contratual, a Agravada, executou os Agravantes, referente ao contrato inadimplido sob o no 0042135-33.2014.8.11.0041, a qual tramita na 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na qual a execução de entrega de coisa, a Agravada, perseguia o recebimento de 941.136 (novecentos e quarenta e um mil cento e trinta e seis) quilogramas de soja.

Em decisão proferida nos autos da Execução, o douto Juízo, converteu a presente Execução em quantia Certa, tendo em vista que, não houve sucesso no intento de busca e apreensão dos grãos objeto do título, bem como a Agravada (Exequente) informou que os Agravante (Executados) não mais exercem atividades de plantio agrícola, no qual buscam o pagamento de
R$ 3.514.489,97
(três milhões quinhentos e quatorze mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos).

Asseveram que se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da suspensão do processo de execução, pois o prosseguimento do feito executivo ira causar grave dano de difícil ou incerta reparação aos Agravantes, já que presentes a demonstração das abusividades contratuais praticadas pela parte Agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido, em razão do não preenchimento dos requisitos, no que diz respeito à garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

Diante desse contexto, os Agravantes interpuseram o presente agravo pretendendo a reforma da decisão agravada com fundamento em suposta abusividade por conta de cláusulas leoninas.

Contudo, sem razão os Agravantes.

Isso porquê, em que pese os Agravantes alegarem o cumprimento dos requisitos para concessão de tutela provisória, tendo em vista a probabilidade do direito e em razão dos abusos praticados pela parte Agravada e o dano decorrente da cobrança abusiva denunciada, vê-se nos autos que a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

E, nesse contexto, é cediço que a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução exige a comprovação cumulativa de requisitos, incluindo a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficiente, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015. Vejamos:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
. (...)”
(Destaquei)

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 919, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apesar de ter requerido a atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, não se constata presente o requisito da plausibilidade do direito invocado, uma vez que, em um juízo de cognição sumária, não restou demonstrado que as alegações do agravante possam obstar a cobrança do débito exequendo.

É que as supostas abusividades na relação contratual (ilegitimidade passiva, ausência do título executivo original, falta de liquidez do título, ausência de comprovante de liberação dos recursos financeiros, excesso de execução, anatocismo/capitalização dos juros e etc) serão apuradas na instrução dos Embargos à Execução, não sendo este momento adequado para a discussão. Eventuais irregularidades praticadas na cobrança dos encargos moratórios não são hábeis para afastar os efeitos da mora.

Nesse diapasão, demonstrado que não se encontra presente os requisitos para suspensão da execução, conforme estabelece o art. 919, § 1o do CPC, resulta inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos opostos pelos executados e, por conseguinte, deve ser mantida a decisão agravada.
(N.U 1025495-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, sustentando a iminência de dano grave e de difícil reparação.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme o art. 919, § 1o, do CPC/2015, especialmente no que tange à garantia da execução, probabilidade do direito e perigo de dano irreparável.

III. Razões de decidir

1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015, a concessão de efeito suspensivo aos embargos exige a comprovação cumulativa de requisitos, incluindo a garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficiente.

2. No caso, além da ausência de comprovação da garantia da execução, não se demonstrou a relevância das alegações do agravante, tampouco o perigo de dano irreparável, o que, conforme precedentes deste Tribunal e do STJ, impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

3. A alegação de abusividade nos juros contratuais demanda dilação probatória, inviável de ser verificada em sede de agravo de instrumento.

IV.Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/2015, requer a presença cumulativa dos requisitos legais, incluindo a garantia da execução, a relevância das alegações e o perigo de dano irreparável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 919, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846080/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 01.12.2020; STJ, REsp 1633757/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 12.11.2019. (N.U 1027468-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024).

De mais a mais, em se tratando de tutela de urgência o
caput
do art. 300 do CPC condiciona a concessão da medida à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco de resultado útil do processo e, no que tange à probabilidade do direito fundamentada em suposta abusividade nos encargos contratuais, registro que se trata de matéria afeta ao mérito.

Assim, a meu sentir, não se vislumbra presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do contexto específico dos autos, vê-se que a manutenção da decisão agravada é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, considerando que a análise aprofundada dos autos demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito dos embargos.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Deve os Recorrentes proceder ao pagamento das custas do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025